Tribunal: TJDFT
Processo: 0755940-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e obscuridade. Aduz que houve omissão quanto aos precedentes paradigmas invocados nas contrarrazões apresentadas ao recurso inominado interposto pelas embargadas, sendo eles: Acórdãos 1270609; 845330 e 1087831, todos das Turmas Recursais do DF. Afirma, ainda, que os acórdãos mencionados no item 13 da ementa do acórdão embargado são também paradigmas favoráveis ao pleito e não se teria feito qualquer distinção para justificar a sua inaplicabilidade ao caso concreto. Assevera que o acórdão embargado é omisso e eivado de insegurança jurídica. Sustenta, ademais, que a tutela jurisdicional prestada restou obscura, uma vez não estaria clara a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso, a qual, em síntese, endossaria o direito vindicado pela embargante. Acrescenta irresignação quanto à não identificação da tabela da montadora, que demonstraria a majoração de preços do veículo novo, conforme teria sido “sugerido” pelo voto vencedor no item 8 da ementa, bem como defende não se poder considerar que o ato praticado pelas embargadas seria praxe do mercado de veículos novos (item 10 da ementa), diante da hipossuficiência da embargante, consumidora, nos moldes do art. 6o, III, CDC. Assim, postula o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios nos termos da fundamentação.
3. Não lhe assiste razão.
4. Em primeiro lugar, destaca-se que os precedentes mencionados como paradigmas pela parte embargante – julgados de Turmas Recursais – não se revestem de força vinculante, nos moldes do art. 927 do CPC, de forma que, ainda que houvesse idêntica correspondência entre os fatos subjacentes aos feitos, não haveria de se falar em observância obrigatória.
5. Outrossim, ao contrário do que aponta a embargante, tratou-se expressamente quanto à distinção entre os processos nos quais proferidos os acórdãos mencionados no item 13 da decisão embargada e o presente, conforme se vê: “13. Diante disso, revejo, em parte, o posicionamento adotado em oportunidades prévias (Acórdãos 911679 e 845391), ressaltando que, de todo modo, naquelas situações as fornecedoras não lograram demonstrar que realmente teria havido a alteração do preço do veículo na tabela da montadora à época do faturamento do automóvel.”. Os fundamentos que ensejaram a revisão parcial do entendimento perfilhado pela Turma encontram-se devidamente apresentados ao longo do voto condutor.
6. Não resta caracterizada, ademais, a alegada insegurança jurídica, notadamente ao se considerar que, em se tratando de demanda consumerista individual, o julgador deve analisar as peculiaridades do caso concreto, somado ao caderno probatório coligido ao feito, a fim de formar o seu convencimento e deslindar a controvérsia apresentada nos autos.
7. Por outro lado, cumpre ressaltar que a obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que falta clareza quanto ao posicionamento adotado na decisão judicial, causando prejuízo a necessária certeza jurídica, o que não se observa na espécie.
8. Destacou-se no voto condutor do acórdão embargado ser o caso de incidência do diploma consumerista, haja vista tratar-se de relação jurídica de consumo. Contudo, constatado ter havido clareza de informação e observância aos ditames da oferta apresentada à embargante, não se identificou qualquer ofensa às normas do CDC.
9. Conforme consta dos itens 5 e 6, ora transcritos: “5. Diante desse cenário, verifica-se que as propostas apresentadas à autora continham cláusulas que descreviam a possibilidade da oscilação do preço do automóvel até a data do faturamento do veículo na concessionária. 6. Com efeito, o contrato assinado pela adquirente apresentava informação de forma clara e precisa quanto à possível majoração do preço, nas hipóteses de aumento da carga tributária ou de aumento do valor da tabela da montadora.”.
10. Vale esclarecer que aplicar o Código de Defesa do Consumidor como substrato jurídico do julgamento de uma demanda não significa, por óbvio, que o consumidor logrará êxito no resultado do processo, havendo de se perquirir se houve, efetivamente, qualquer afronta às regras e princípios ali disciplinados.
11. No que tange à irresignação quanto aos itens 8 e 10 do acórdão, resta evidente que a embargante pretende o reexame ou rediscussão da causa, para o que não se prestam os embargos declaratórios.
12. De todo modo, a constatação de que o preço constante da proposta corresponde àquele veiculado no “Sistema de Cotações Oficial da Volkswagen” é suficiente para indicar que o aumento do preço no veículo decorreu de repasse da própria montadora.
13. Outrossim, a análise dos costumes praticados no mercado de consumo de veículos novos, como complemento das razões de decidir, encontra amparo no art. 5o da Lei n. 9.099/95, que dispõe “O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.”.
14. Diante de todo o exposto, na espécie, não logrou a parte embargante apontar quaisquer defeitos intrínsecos na decisão colegiada, que restou devida e suficientemente fundamentada. Na verdade, ao manifestar seu inconformismo, revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
15. Importante observar que é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
16. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida imposta.
17. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
18. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade.
19. Embargos conhecidos e rejeitados.